Tribunal: TJMT
Processo: 1036513-38.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036513-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO DO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/98. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em face de acórdão que manteve a sentença de procedência determinando a cobertura de procedimento cirúrgico de urgência com uso de neuronavegador, indicado a paciente com diagnóstico de pressão intracraniana idiopática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do §13 do art. 10 da L. 9.656/1998, especialmente no que tange aos critérios legais para a cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

A alegada omissão não se verifica, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da negativa de cobertura à luz do CDC e da jurisprudência que atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS em casos de urgência médica.

5.

O acórdão destacou que a cobertura é devida quando há risco iminente à saúde do paciente, sendo desnecessária a análise detalhada de todos os argumentos trazidos pela parte, conforme art. 93, IX, da CF/1988.

6.

O prequestionamento implícito resta atendido quando a matéria legal foi abordada, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria é enfrentada de forma suficiente no acórdão.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.
1.022; CF/1988, art. 93, IX; L. 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; TJMT, EDcl no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03/12/2024, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão de id. 281990865, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que determinou a cobertura de procedimento cirúrgico de urgência com uso de neuronavegador, prescrito à autora portadora de pressão intracraniana idiopática.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão incorreu em
omissão
, porquanto não teria se manifestado sobre os
requisitos legais exigidos pelo §13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98
, cuja observância, segundo alega, seria imperativa para a autorização de procedimentos médicos não constantes no rol da ANS. Pede, assim, a integração do julgado, com eventual concessão de efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais (id. 283267373).

A embargada ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 284395371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão quanto ao tratamento fora do rol da ANS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegada
omissão
sobre os parâmetros do §13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde
(
Lei 9.656/98
)
não se sustenta
, pois a matéria foi
devidamente enfrentada
no voto condutor, que fundamentou a abusividade da negativa de cobertura e
no dever da operadora de garantir a efetividade do tratamento prescrito, diante da gravidade do quadro clínico da autora e da urgência médica
, à luz dos princípios do
Código de Defesa do Consumidor
e da
jurisprudência do STJ
, notadamente o entendimento consolidado de que o
rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa
, sobretudo em situações que envolvem risco iminente de morte.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedentes desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o teor do julgamento, o que não autoriza a interposição dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025